Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO INFORMALMENTE REALIZADO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DA EMITENTE DAS CÁRTULAS E DE OUTRA PESSOA APONTADA COMO BENEFICIÁRIA DA QUANTIA MUTUADA. II - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENDIDO RETORNO DO PROCEDIMENTO À FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE PROVA ORAL POSTULADA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO APELO. II.2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DE QUEM NÃO FIGURA COMO EMITENTE DOS CHEQUES NÃO QUITADOS, NEM OSTENTA A POSIÇÃO DE GARANTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EVIDENCIADA EM EXAME DE POSSIBILIDADE PRÓPRIO À CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PROPOSTA PARA EXIGIR O PAGAMENTO DAS QUANTIAS EXPRESSAS NAS CÁRTULAS DEVOLVIDAS PELO BANCO SACADO. INFERÊNCIA INVIÁVEL DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TÍTULO DE QUEM NELE NÃO ESTÁ LITERALMENTE NOMINADO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Juízo negativo de admissibilidade deve ser firmado para o recurso no capítulo em que a insurgência não encerra razões de fato e de direito que possam levar à pretendida reforma ou invalidação do julgado, conforme previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC. Viola o princípio da dialeticidade a falta de argumentos congruentes e de específica fundamentação quanto a eventual desacerto da decisão recorrida. Ônus argumentativo não atendido pelos recorrentes.
2. A teoria da asserção orienta no sentido de que, para aferir a legitimidade da parte, bastam os argumentos aduzidos em narrativa inicial pelos autores, não se recomendando ao magistrado que na fase postulatória aprofunde o exame das preliminares relativas às condições da ação, sejam elas atinentes ao interesse processual, sejam elas atinentes à legitimidade, ativa ou passiva. Suficiente a análise da possibilidade, em tese, de existência do vínculo jurídico alegado pela parte autora relativamente à parte ré, visto que dispensado o exame aprofundado da questão controvertida acerca das condições da ação. Assim deve ocorrer porque a investigação minuciosa, aquela necessária à formação do convencimento do juiz, deve se valer da produção de provas para demonstração das condições necessárias à apropriada concretização da tutela de mérito.
3. Proposta ação de cobrança aparelhada em cheques, em atenção ao princípio da literalidade, não se faz possível reconhecer a legitimidade passiva de quem não emitiu os cheques nem figura como garante, especialmente porque a genérica afirmação de que o réu não comprometido nos títulos se beneficiou do negócio que deu causa à sua emissão é, por si, insuficiente a vinculá-lo ao pagamento das quantias expressas nas cártulas não quitadas pelo banco sacado.
4. Recurso dos réus conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários majorados.